Tribunal: STF
Processo: RHC 192970
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido nos autos do AgRg no Habeas Corpus 554.756/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal), certo que, ao final do julgamento em Plenário do Júri, sufragando-se os veredictos do Conselho Popular, sobreveio a sentença que absolveu o réu da imputação a ele imposta. 
    Consta, ainda, que inconformado com essa decisão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação, buscando a submissão do réu a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária às evidências dos autos. O recurso do Parquet estadual foi provido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o fim de anular o julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinando-se a realização do novo Júri, conforme a ementa a seguir transcrita:
    JÚRI. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE RECONHECIDA. AUTORIA AFASTADA MAJORITARIAMENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONTUDO, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
    Recorreu-se contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Nesta CORTE, foi negado provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário 1.142.744/SP e, interposto agravo regimental, foi-lhe negado provimento. A decisão transitou em julgado. 
    A defesa impetrou o Habeas Corpus 554.756/SP, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de anular a mencionada decisão de Segunda Instância. A liminar foi indeferida e o writ não foi conhecido, conforme a ementa adiante reportada:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. PARECER ACOLHIDO. Writ não conhecido.
    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 554.756/SP, o qual foi desprovido por acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. 
    1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 
    2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos. Precedentes. 
    3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 
    4. Agravo regimental improvido.
    Insatisfeita com a decisão da Corte da Cidadania, a defesa interpôs o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no qual afirma que "o Habeas Corpus impetrado justificou-se em razão da flagrante ilegalidade do ato coator, que coloca em prejuízo a liberdade do recorrente – já absolvido pelo órgão constitucionalmente competente –, sendo de rigor sua concessão. O HC limitou-se a requerer, com base em provas já produzidas e sem necessidade de revisão probatória, a cessação do constrangimento ilegal imposto ao recorrente pela decisão proferida pela r. Autoridade Coatora, que desrespeitou o disposto nos artigos 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal; e 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’, da Constituição da República. O writ discute questões eminentemente jurídicas, sendo que todos os elementos fáticos que permeiam o caso podem ser aferidos através da documentação juntada, sem qualquer necessidade de dilação probatória.". 
    Desta forma, "não se trata, como faz crer a r. decisão impugnada, de revisão do acervo fático-probatório. O que se busca, em verdade, é a correta aplicação das normas de regência, reafirmando-se a vigência dos dispositivos legais e constitucionais violados pela decisão impugnada.".
    Deste modo, "vê-se que o acórdão impugnado pelo HC contrariou o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, invadindo a competência do E. Tribunal Júri e violando a soberania dos vereditos (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição). Não se trata, como faz crer a r. decisão impugnada, de revisão do acervo fático-probatório. O que se busca, em verdade, é a correta aplicação das normas de regência, reafirmando-se a vigência dos dispositivos legais e constitucionais violados pela decisão impugnada. Tanto é assim que, de modo inquestionável, existem provas pré-constituídas das alegações de fato e de direito deduzidas em favor do recorrente, restando demonstrada a existência de constrangimento ilegal a ser cassado por este E. Supremo Tribunal Federal.".
    Alega que "as decisões do Tribunal do Júri, por expresso mandamento constitucional, são soberanas. A opção do Col. Conselho de Sentença pelas teses defensivas é legítima e encontra amparo legal. Cassar a decisão dos Jurados por mera discordância desvirtua a sistemática dos crimes dolosos contra a vida, constituindo constrangimento ilegal.".
    Aduz que "o acórdão impugnado pelo HC contrariou o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, invadindo a competência do E. Tribunal Júri e violando a soberania dos vereditos (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição) e a chancela pelo E. STJ, viola a jurisprudência desse E. STF. Não há razões para deixar de aplicar ao caso concreto a jurisprudência desse E. Tribunal, especialmente os precedentes mencionados ao longo da impetração. Reformar a decisão coatora com a cassação do ilegal acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo significa restabelecer a isonomia e segurança jurídica. Casos idênticos devem ser tratados da mesma maneira, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão recorrida com a conseguinte concessão da ordem.".
    Requer "seja o presente recurso ordinário conhecido e provido, a fim de reformar a decisão colegiada de não provimento do agravo regimental interposto perante a C. Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça contra decisão monocrática de não conhecimento do writ para, ao fim, cassar o ilegal acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal nº 0066233-71.2003.8.26.0002, reestabelecendo, por ser de direito, a r. sentença absolutória proferida pelo o E. Tribunal do Júri em favor de Edmilson Eleotério Pereira.".
    É o relatório. Decido.
    A Constituição Federal expressamente prevê quatro preceitos de observância obrigatória à legislação infraconstitucional que organizará o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII).
    Em relação à soberania dos veredictos, matéria invocada nesta impetração, já tive oportunidade de afirmar que a possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 224, 8ª ed., 2011, Atlas). Nesse sentido: HC 134.412, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 16/6/2016; RHC 124.554, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 2/12/2014. Este último, assim ementado:
    [...]
    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.
    No presente caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou o édito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, pois, "o fato de o réu eventualmente estar trabalhando no momento do crime não o isenta de responsabilidade, posto que não lhe é imputada a autoria dos disparos que mataram Marcílio, mas sim de ser um dos mandantes do crime. Além disso, o homicídio foi ordenado, em tese, para vingar a demissão dos cunhados e sobrinho do réu e, portanto, irrelevante a não vinculação direta com o ofendido.". A propósito, o registro do TJ/SP:
    [...]
    O apelado foi pronunciado e absolvido da prática de homicídio qualificado porque, segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2003, por volta das 20:30 horas, na Rua Porta do Prado, nº 24, Parque Nova Santo Amaro, cidade e comarca de São Paulo SP, juntamente com Ailton de Souza, João Carlos de Souza, André Ricardo Eleotério Bispo, Clayton Soares Pinto e com o indivíduo identificado apenas como “Beto”, por motivo torpe consistente em vingança, mediante disparos de arma de fogo, de forma a impossibilitar e a dificultar a defesa da vítima, mataram Marcílio Ferreira de Lima. 
    Consta que o ofendido se encontrava num bar, quando André e “Beto” lá chegaram e, de inopino, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, matando-o. 
    O crime ocorreu a mando de Edmilson, Ailton, João Carlos e Clayton. 
    Apurou-se que Marcílio era irmão de Amauri Ferreira de Lima, parente dos acusados, e possuía quatro ônibus, sendo cooperado do transporte público da região sul da Capital SP, onde cobria a linha Terminal João Dias/Jardim Aracati. 
    Os acusados trabalhavam para Amauri na função de cobradores dos coletivos, enquanto que Marcílio era um dos motoristas e informou ao irmão que os réus o estavam ludibriando, realizando uma manobra conhecida como “caimento”, ou seja, recebendo dos passageiros valores inferiores aos da passagem, permitiam que descessem pela porta dianteira do veículo, sem registrar a passagem na catraca, causando, dessa forma, prejuízo ao empregador. Em face de tal notícia, Amauri demitiu a todos. 
    Diante da demissão, Edmilson, Ailton, João Carlos e Clayton passaram a nutrir sentimento de vingança em relação a Amauri e a Marcílio, razão pela qual engendram o crime, atribuindo a André e “Beto” a função de matar este último, por julgarem-no delator. 
    Os autos foram desmembrados em relação aos corréus. 
    Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, mas afastou a autoria por parte de Edmilson (5x2). 
    Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em relação ao qual o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal vigente consagra a soberania de suas decisões.
    E nessa linha de orientação, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre no presente caso. 
    A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09 e 210/212), laudos periciais do projétil (fls. 34/36), do local e encontro do cadáver (fls. 46/62), de balística (fls. 69/72 e 323/324), de exame necroscópico (fls. 264/265), de arma de fogo (fls. 335/338) e demais elementos acostados aos autos. 
    Quanto à autoria, há indícios suficientes contra o apelado. 
    Na polícia, Edmilson negou envolvimento no crime, alegando que estava assentando piso no apartamento de um amigo e soube da morte de Marcílio no dia seguinte. Os corréus Ailton, João Carlos e Cleiton são seus parentes, sendo os dois primeiros cunhados e o último sobrinho. Os três trabalharam na empresa de ônibus do irmão da vítima e desconhecia o motivo de terem deixado o emprego. Já foi condenado por roubo e homicídio (fls. 204/207). 
    Perante o Juiz singular e no Plenário, Edmilson manteve a negativa, limitando-se a dizer que não sabia o motivo de estar sendo incriminado (fls. 439/441 e mídia – fls. 1433). 
    Amauri Ferreira de Lima, irmão do ofendido, soube por ele que os acusados estavam praticando “caimento” em seus ônibus e os demitiu. Passados alguns dias, soube pela testemunha Aelington que os réus estavam tramando a morte da vítima, que ocorreu pouco depois. Eles também foram os responsáveis pela morte do colega Jairo, porque ele estava questionando sobre o homicídio de Marcílio (fls. 532/538, 1161/1188). Em Plenário, confirmou a narrativa e acrescentou que várias pessoas comentaram que Edmilson e os demais acusados, que são parentes, foram os mandantes dos homicídios de Marcílio e de Jairo (mídia – fls. 1433). 
    A testemunha Protegida nos termos do Provimento CGJ nº 32/00, confirmou comentários pelo bairro, no sentido de que Edmilson e os demais réus, indivíduos de alta periculosidade, com envolvimento em homicídios e narcotráfico na região, teriam determinado a morte de Marcílio, que os delatou ao irmão Amauri, por desfalques que faziam das passagens dos ônibus em que trabalhavam como cobradores. Essa testemunha chegou a ser ameaçada por eles, para que não prestasse depoimento em juízo, o que aconteceu por mais de uma vez (fls. 74/75, 100/101, 346/347 e 592/596). 
    A segunda testemunha protegida também informou ter ouvido comentários no sentido de terem sidos os réus, inclusive Edmilson, os mandantes do homicídio de Marcílio, mas temendo por sua vida, não ficou especulando a respeito (fls. 597/602). As testemunhas de defesa limitaram-se a abonar a conduta do apelado, nada acrescentando que pudesse alterar o panorama formado. 
    No mais, ressalto que atendendo ao princípio da celeridade processual, e também pelo respeito à soberania das decisões do Tribunal do Júri, é desnecessária a transcrição, ainda que em apertada síntese, de todos os outros depoimentos colhidos nos 08 (oito) volumes do processo, que apontaram o réu Edmilson como um dos mandantes do crime de homicídio que vitimou Marcílio. 
    Observo que o fato de o réu eventualmente estar trabalhando no momento do crime não o isenta de responsabilidade, posto que não lhe é imputada a autoria dos disparos que mataram Marcílio, mas sim de ser um dos mandantes do crime. Além disso, o homicídio foi ordenado, em tese, para vingar a demissão dos cunhados e sobrinho do réu e, portanto, irrelevante a não vinculação direta com o ofendido. 
    Dessa forma, ante a existência de provas desfavoráveis ao apelado, sem que estivesse demonstrada de forma satisfatória sua desvinculação dos fatos, lembrando que suas declarações foram evasivas, sem qualquer comprovação, mostra-se recomendável sua submissão a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.
    [...]
    Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da Justiça Pública para anular o julgamento do Plenário do 3º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo SP, por decisão contrária à prova dos autos, determinando que se proceda a novo julgamento de Edmilson Eleotéiro Pereira.
    O Tribunal estadual verificou que a opção dos jurados pela absolvição do recorrente não encontrou respaldo nas provas colhidas nos autos. Conforme já decidiu esta CORTE SUPREMA, "para que a decisão do Júri tenha consistência jurídica, não basta que opte por uma das versões dos autos; exige-se que a versão acolhida seja verossímil." (HC 75.426/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 20/04/2001). No mesmo sentido: HC 106.287/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 10/05/2012; HC 107.525/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 01/09/2011; e HC 104.285/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, Dje de 29/11/2010.
    Sob essa perspectiva, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que a tese defensiva é consentânea com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais mencionados no seu acórdão interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente